Tribunal: TJBA
Processo: 8050349-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050349-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NALVA NOVAES PINTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE I
PTU
E TRSD
.
EXERCÍCIOS 2017 E 2018.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.

I
MÓVEL OBJETO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO, HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA,
EM 17/02/2022. ACORDO FIRMADO
APÓS
O FATO GERADOR DOS TRIBUTOS E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PARA TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O
EXECUTADO
E O ADQUIRENTE
.
PRECEDENTE
S
.

CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR
CONCEDIDA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8050349-50.2023.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
NALVA NOVAES PINTO
,

e
Agravad
o
,
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER
E
DAR

P
ROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a